Tribunal: TJES
Processo: 5019472-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019472-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA CECILIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. DETERMINAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Restabelecimento do regime semiaberto e dos dias remidos
. Em que pese o apenado ter retornado ao sistema prisional espontaneamente dois dias após a fuga, não foram acolhidas as justificativas apresentadas pelo agravante, por ausência de provas das alegações, já que este não comprovou ser ameaçado de morte, sendo que tal ônus lhe cabia.

2. Ao ser homologada a prática de falta grave, agiu com acerto a Magistrada ao regredir o regime de cumprimento de pena para o fechado, estabelecendo nova data-base para a obtenção de benefícios e decretando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, uma vez que há determinação legal nesse sentido. Inteligência dos artigos 50, inc. II, 57, 118, inc. I e 127, todos da LEP.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5019472-63.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA CECÍLIO
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WELLINGTON DE OLIVEIRA CECÍLIO
, contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (seq. 474.1), que homologou a falta grave e determinou a regressão do apenado para o regime fechado, fixando nova data-base para benefícios, bem como a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

A Defesa, em suas razões recursais (seq. 490.1), sustenta, em síntese, que não restou demonstrada a intenção de fuga do agravante, tendo este fugido quando cumpria pena em regime semiaberto para salvaguardar a própria vida, razão pela qual requer seja restabelecido o regime semiaberto e os dias remidos.

Em que pese os judiciosos argumentos lançados pela defesa, não verifico qualquer irregularidade na decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Digo isso porque, em que pese o apenado ter retornado ao sistema prisional espontaneamente dois dias após a fuga perpetrada em 16 de julho de 2024, verifico do termo de audiência de justificação de seq. 459.1 (Proc. nº 0000293-39.2014.8.08.0047), que não foram acolhidas as justificativas aqui também apresentadas, por ausência de provas das alegações.

Embora o agravante alegue que não retornou ao sistema prisional, por ser ameaçado de morte, não comprovou tal alegação, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Assim, por ter sido homologada a prática de falta grave, agiu com acerto a Magistrada ao regredir o regime de cumprimento de pena do agravante para o fechado, estabelecendo nova data-base para a obtenção de benefícios e decretando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, uma vez que há determinação legal nesse sentido (arts. 50, inc. II, 57, 118, inc. I e 127, todos da LEP).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.